Tribunal: STF
Processo: RE 641957
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções por antiguidade e por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.